Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718262-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto por policiais no ato de vender uma porção de maconha com quarenta e sete centigramas, ainda trazendo consigo outras duas porções pesando ao todo quatorze gramas e vinte e sete centigramas. 2 A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006 é afastada em razão das evidências da habitualidade na venda de entorpecentes, haja vista a condenação em primeira instância por fato idêntico ocorrido no mesmo lugar, e a confissão do réu de que traficava naquela praça há cerca de dois meses. 3 A lei não exige que a droga se destine diretamente aos frequentadores do local de lazer. Tratando-se de crime de perigo abstrato, basta que as ações se desenrolem nas imediações desse lugar onde se aglomeram pessoas, como uma quadra de skate. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando não haver provas aptas para afastar a figura do tráfico privilegiado. Argumenta que o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser usados para agravar a pena-base. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Na hipótese, as circunstâncias em que cometido o delito, a confissão do agravante, dando informações de que fez parte de organização criminosa, tendo, inclusive, sido líder de uma delas, além da considerável quantidade de drogas apreendidas em seu poder, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse. 3. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1631686/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/5/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitivas, a pretendida alteração do julgado, para fins de desclassificação, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1845195/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009